Tribunal: TCU
Processo: 019.137/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6731/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.137/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Valerio Fechine Filho (XXX.367.417-XX); Fernando Ferreira Couto (XXX.883.607-XX); Gabriel Rigo Guida (XXX.485.557-XX); Guilherme Stefan da Silva (XXX.400.550-XX); Italo Oliveira Tripodi (XXX.274.197-XX); Joao Vitor de Souza (XXX.585.116-XX); Jose Augusto Vieira de Oliveira (XXX.901.327-XX); Matheus Teles Monteiro (XXX.023.597-XX); Paulo Cesar Feliciano Moreira (XXX.447.047-XX); Vinicius Siqueira Moreira (XXX.820.257-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.